Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703686-30.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Ao Ministério Público. AP Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator